Tribunal: TJMT
Processo: 1035373-52.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035373-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DJAIR BENEDITO ARRUDA DA SILVA - CPF: 049.459.971-52 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035373-52.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente
:
VIVO S.A.

Recorrido
:
DJAIR BENEDITO ARRUDA DA SILVA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18/09/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO NÃO CONFIRMADA POR ÓRGÃO OFICIAL. DOCUMENTO APRESENTADO COM INDÍCIOS DE FRAUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O recorrente sustenta inexistência de negativação e a utilização de extrato sem caráter oficial pela parte autora, apontando fraude e requerendo a improcedência da ação, além da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes; (ii) avaliar a autenticidade do documento apresentado como prova da negativação; (iii) determinar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A diligência determinada nos autos, com resposta oficial dos órgãos de proteção ao crédito, comprovou que não houve negativação promovida pela Vivo S.A. contra o autor, o que torna improcedente o fundamento da pretensão inicial.

Embora o Juizado Especial admita ampla liberdade probatória (art. 32 da Lei nº 9.099/95), o documento apresentado pela parte autora não se mostrou idôneo para comprovar a suposta inscrição, especialmente diante da divergência com a informação prestada pela entidade oficial e da presença de indícios de fraude no extrato.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos que fundamentam seu pedido, encargo que não foi cumprido no presente caso.

A utilização de documento com indícios de falsidade, visando induzir o juízo a erro, compromete a boa-fé processual e caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

Diante da conduta processual da parte autora, é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, bem como o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE, conforme Recomendação nº 17 da CGJ/TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de inscrição em órgão de proteção ao crédito, confirmada por documento oficial, afasta a pretensão de indenização por dano moral decorrente de negativação.

A apresentação de documento que contenha indícios de fraude, divergente de registros oficiais, compromete sua força probante e pode caracterizar má-fé processual.

A litigância de má-fé justifica a imposição de multa, custas e honorários, bem como o envio dos autos aos órgãos competentes para monitoramento e apuração de conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC/2015, arts. 80, II, 81, 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 32 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027365-57.2022.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 06.12.2024; TJMT, N.U 1053735-76.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 04.04.2023; TJMT, N.U 1030198-51.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 286654880, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Ainda,
declarou
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e, por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da dívida.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de negativação em nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, alegando que o extrato apresentado por esta não possui caráter oficial e foram prestadas informações incorretas e fraudulentas em juízo.

Apesar de devidamente intimado (ID 286654889), o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor sustenta que teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 470,81 (quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos)
,
que

afirma desconhecer.

A reclamada, por sua vez, alega que o nome do reclamante não foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa demandada, além de afirmar que o extrato apresentado na petição inicial não possui caráter oficial e foram prestadas informações incorretas e fraudulentas em juízo.

Argumentou que o contrato objeto da suposta negativação discutida na presente demanda, de nº 00899962146811, está em nome da Sra. Edileide Oliveira, terceira estranha à lide, de modo que o autor jamais foi titular do referido contrato, o que corroboraria a alegação de fraude documental.

Ademais, em atenção à contestação e ao recurso inominado interposto, requereu a condenação da parte autora por litigância de má-fé, bem como o envio de cópia dos autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) e ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB.

Em razão da gravidade das argumentações apresentadas, o julgamento foi convertido em diligência, com a determinação de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SCPC e SPC), para fornecerem o histórico de negativações em nome do autor (ID 298352855), visando à confirmação da veracidade das informações por ele apresentadas.

Em resposta aos ofícios, a Serasa Experian e a Boa Vista SCPC apresentaram o histórico completo das negativações e das consultas realizadas ao CPF do autor, documentos juntados aos autos sob os IDs 299526396, 299534858 e 304077382.

É cediço que esta Egrégia Turma Recursal não exige, para fins de comprovação da existência de negativação, a apresentação de extrato oficial emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que, no âmbito dos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova,
desde que legais e legítimos
, conforme dispõe o art. 32 da Lei nº 9.099/95
.

Todavia, no caso concreto, os documentos apresentados pelos órgãos arquivistas comprovam que, de fato,
a negativação apontada na exordial não existiu
, não havendo qualquer registro de inscrição promovida pela Vivo S.A. em desfavor do consumidor.

Logo, se o documento trazido aos autos pelo autor não se presta à comprovação do suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por danos morais, sobretudo diante da presença, no referido documento, de indícios claros de fraude.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, em que pesem as alegações do reclamante,
inexistem nos autos provas a demonstrar a efetiva inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes pela empresa demandada.

Assim, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos,
mediante a utilização de documento com indícios de fraude para dar suporte à pretensão judicial, além de comprometer a credibilidade do processo
, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INEXISTENTE
.
EXTRATO APRESENTADO COM INDÍCIOS DE FRAUDE
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de agravo interno interposto pela demandada contra decisão monocrática que havia mantido sentença parcialmente favorável ao autor, reconhecendo inexistência de débito no valor de R$ 196,90 (cento e noventa e seis reais e noventa centavos) e afastando danos morais.

No caso concreto foi demonstrado pela parte agravante, por meio de extratos oficiais, que a negativação alegada na exordial nunca existiu, ficando caracterizada a apresentação de extrato com indícios de fraude pelo autor
.

A utilização de documento fraudulento com o intuito de induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil
, ensejando aplicação de multa processual de 5% sobre o valor da causa, além de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante (art. 81 do CPC e art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Decisão monocrática reformada.

Agravo interno conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1027365-57.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA POR PARTE DA RECLAMADA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO EXTRATO DO SCPC
–
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
– RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A Reclamada sustenta que o extrato de SCPC apresentado pelo Autor é falso, tendo em vista que o Autor nunca possuiu relação jurídica com a empresa, e, portanto, de fato nunca foi negativado.

Após diligência deste Relator, restou comprovado que o Autor nunca foi negativado pela Reclamada, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória
.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1053735-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No presente caso restou demonstrado que
não houve a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos
e, tampouco, há relação jurídica entre as partes, portanto,
inexiste ato ilícito praticado pela empresa Reclamada, o que afasta a indenização por danos morais
.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante
, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos,
resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC
.

Sentença reformada.
(TJMT – N.U 1030198-51.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valmir Alaércio Dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022) (grifei)

Importa ressaltar que é dever do magistrado, ao constatar possível atuação fraudulenta ou ilícita, comunicar os órgãos e instituições competentes para adotarem as medidas cabíveis previstas na legislação, nos termos da Recomendação nº 17 da Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 026/2021-CGJ/TJMT.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
dou provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ainda,
condeno
o reclamante ao pagamento de multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, por
litigância de má-fé
, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Por fim,
determino
o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao
NUMOPEDE
, a fim de viabilizar o monitoramento desse tipo de demanda.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025